Tribunal: TJMT
Processo: 0013236-08.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
APELADA: LÚCIA HELENA DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observo que a parte autora, Lúcia Helena do Nascimento, por meio do Id. 40361486, acostou-se petição, dando conta que na sentença prolatada em 26-4-2019, foi determinado pelo juízo de primeiro grau a concessão do benefício de Aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho em seu favor, bem como, antecipou a tutela, determinando a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta dias), a contar de 6-5-2019. Contudo, até a presente data a autarquia-ré se manteve inerte.
Requer, assim, a intimação do INSS, a fim de que cumpra com a referida determinação judicial a contar da data de 6-5-2019.
Pois bem.
O pedido da Autora/Apelada (Id. 40361486) deve ser formulado perante o Juízo a quo, nos termos do artigo 516, II, 519 e 522, todos do CPC, por se tratar de cumprimento provisório de sentença em que houve a concessão da antecipação da tutela na mesma oportunidade, logo, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (artigo 1.012, § 1o, V, CPC).
Veja-se:
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
(...)
II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
(...)
Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.
Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido (Id. 40361486), uma vez que, o cumprimento do benefício cuja antecipação da tutela foi deferida por sentença, deve ser postulado perante o Juízo que decidiu a causa em 1o grau de jurisdição.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora